Tribunal: TJES
Processo: 5000533-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO ACOLHIDA.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Banco BMG contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre cessionário e cedente pela manutenção indevida da negativação da autora após o pagamento integral de débito já

reconhecido judicialmente como indevido.

2.A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se o Banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) se há responsabilidade solidária do cessionário pelo descumprimento do dever de baixa da restrição após a quitação do débito já

reconhecido judicialmente como indevido.; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato do Banco não possuir o crédito cedido ao Fundo de Investimento, não o torna ilegítimo para constar no polo passivo, tendo em vista que a autora também requereu indenização por danos morais, além da declaração de inexistência de débito. Preliminar não acolhida.

5. Conforme os arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante eventual discussão sobre a titularidade do crédito.

6. Cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, o qual já

foi reconhecido judicialmente como indevido e quitado pela autora, razão pela qual ambos devem responder pela manutenção indevida da negativação.

7. Nos termos da Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor providenciar a baixa da restrição no prazo de cinco dias úteis após a quitação, sob pena de dano moral presumido.

8. O valor arbitrado de R$7.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recursos inominado conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O cessionário de crédito responde solidariamente com o cedente pela manutenção indevida da negativação do consumidor após a quitação do débito, nos termos da legislação consumerista.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cível n. 1.0000.20.441626-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000533-11.2024.8.08.0008

RECORRENTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e BANCO BMG S/A

RECORRIDA: LAURA CÂNDIDA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO ACOLHIDA.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Banco BMG contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre cessionário e cedente pela manutenção indevida da negativação da autora após o pagamento integral de débito já

reconhecido judicialmente como indevido.

2.A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se o Banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) se há responsabilidade solidária do cessionário pelo descumprimento do dever de baixa da restrição após a quitação do débito já

reconhecido judicialmente como indevido.; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato do Banco não possuir o crédito cedido ao Fundo de Investimento, não o torna ilegítimo para constar no polo passivo, tendo em vista que a autora também requereu indenização por danos morais, além da declaração de inexistência de débito. Preliminar não acolhida.

5. Conforme os arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante eventual discussão sobre a titularidade do crédito.

6. Cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, o qual já

foi reconhecido judicialmente como indevido e quitado pela autora, razão pela qual ambos devem responder pela manutenção indevida da negativação.

7. Nos termos da Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor providenciar a baixa da restrição no prazo de cinco dias úteis após a quitação, sob pena de dano moral presumido.

8. O valor arbitrado de R$7.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recursos inominado conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“O cessionário de crédito responde solidariamente com o cedente pela manutenção indevida da negativação do consumidor após a quitação do débito, nos termos da legislação consumerista.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 20 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap Cível n. 1.0000.20.441626-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16.07.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LAURA CÂNDIDA DA SILVA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora que foi surpreendida ao descobrir que seu nome havia sido inserido nos cadastros de inadimplentes em razão de uma dívida vinculada ao segundo requerido, posteriormente cedida à primeira requerida.

A negativação referia-se a um valor de R$2.310,32 (dois mil, trezentos e dez reais e trinta e dois centavos), relacionado ao contrato nº 000000006731268, com vencimento em 11/12/2022.

Contudo, em setembro de 2023, a autora ingressou com ação judicial registrada sob o nº 5002338-.2022.8.08.0008, que tratava de cartão de crédito consignado emitido pelo segundo requerido, tendo sido parcialmente acolhido o pedido na sentença proferida.

Assim, sustenta que está sendo cobrada por obrigação já declarada inexigível por decisão judicial. Diante disso, ajuizou a presente demanda com pedido de retirada imediata de seu nome dos registros de inadimplentes e pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (IDs 9009435 e 9009454), ambas as requeridas pugnaram pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9009472):

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR a exclusão do nome da parte postulante do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito atacado, sob pena de multa diária para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENAR, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID 9009474) alegando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há como declarar a inexigibilidade do débito em questão, considerando não ser mais o titular do crédito que foi cedido ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, devendo ser declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Sustenta ainda que a autora não sofreu qualquer abalo extrapatrimonial, uma vez que os descontos decorreram de contratação válida e utilização do cartão. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O Fundo de Investimento, por sua vez, interpôs Recurso Inominado (ID 12892423), sustentando que a pretensão inicial é improcedente, porquanto a cobrança efetuada pela empresa cessionária e a inserção do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito é lícita e ocorreu respaldada pelo exercício regular de direito de credora dessa, direito esse que dá a todo credor a prerrogativa de agir de modo a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação assumida.

A autora apresentou contrarrazões aos IDs 9009479 e 12892429, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo recorrente Banco BMG, cujo fundamento seria a impossibilidade de declarar a inexigibilidade do débito em questão pelo simples fato de não ser mais o titular do crédito, não merece acolhimento.

Ora, da simples leitura da inicial, é possível extrair que a parte autora realizou pedidos que incluem além da declaração de inexistência do débito, como indenização por danos morais, em decorrência da cessão de um eventual crédito do Banco BMG para o Fundo de Investimentos Creditórios.

Desta forma, o fato do Banco não ser mais possuidor do crédito, não o torna ilegítimo quanto ao pagamento dos danos morais pretendidos pela autora.

Isto posto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares, nem questões prejudiciais, passo à análise do
mérito
, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Resta inequívoco nos autos que o Banco BMG cedeu para a empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, o crédito em que a autora/recorrida figura como devedora, oriundo do contrato N. 000000006731268.

A parte recorrente sustenta que a documentação apresentada nos autos seria insuficiente para embasar o ajuizamento da ação, requerendo, por isso, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual. No entanto, observa-se que todos os documentos essenciais ao ingresso da demanda foram devidamente acostados, sendo aptos a comprovar os fatos narrados pela autora, especialmente a sentença constante no ID 9009228, que declarou a inexistência do débito questionado, bem como o documento de ID 9009227, que evidencia a negativação do CPF da recorrida, contrariando diretamente o comando daquela decisão judicial.

Compulsando os autos, observo que em 22 de setembro de 2023, a autora ajuizou ação judicial em face do Banco BMG registrada sob o nº 5002338-67.2022.8.08.0008, cujo objeto era um cartão de crédito consignado. Esse cartão originou a suposta dívida que a primeira requerida passou a cobrar, e que, desde 03/02/2017, tem sido descontada mensalmente do benefício previdenciário da autora no valor fixo de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), totalizando, até a data da propositura da presente ação, o montante de R$ 3.138,95 (três mil, cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) pagos.

Em 24 de novembro de 2023, foi proferida sentença naquela demanda, julgando parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a inexistência da contratação do referido cartão de crédito consignado, determinando seu imediato cancelamento. Reconheceu-se, ainda, a abusividade da operação, e, diante do pagamento integral já realizado pela parte autora, declarou-se a extinção do débito perante a instituição financeira. Por fim, determinou-se que o réu promova o cancelamento de todos os lançamentos e registros vinculados ao contrato discutido, a fim de evitar novas cobranças, descontos ou eventual inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Mesmo assim, o Banco BMG cedeu ao requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II o “débito” do autor que nem sequer existia. O nome da autora ainda foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Neste caso, ambos os requeridos respondem solidariamente, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, 20, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais os fornecedores são responsáveis pelos danos causados ao consumidor, e respondem objetiva e solidariamente por sua reparação.

Isso porque cedente e cessionária se beneficiaram da comercialização do débito, que, já havia sido quitado pela parte autora e declarado inexigível por decisão judicial. Logo, se o nome da recorrida foi indevidamente mantido em cadastro restritivo de crédito, a responsabilidade não pode ser imputada exclusivamente à última cessionária, mas sim a todos que integraram a cadeia de consumo, tendo ambos contribuído, em alguma medida, para os danos causados à requerente.

Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO DE NOME - FALTA DE PROVA DA DÍVIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - VALOR ARBITRADO ATÉ MESMO MODESTO - CESSÃO DE CRÉDITO - CDC -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME COM FRAUDE - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO
- VALOR - 13 SALÁRIOS MÍNIMOS - FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM MONTANTE INFERIOR A ISTO - AUMENTO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO.- Se a parte ré não faz prova da origem da dívida com base na qual levou o nome da parte autora a ser inscrito no cadastro de proteção ao crédito, há que se declarar a sua inexistência, com a exclusão da anotação feita em nome da parte recorrida.- A simples negativação indevida do nome constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume, sendo decorrente da própria negativação injusta.- Não se há de falar em redução do valor da indenização se foi ele fixado em montante até mesmo modesto.-
Em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor, uma vez que, por força do CDC, há solidariedade entre elas.-
Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito com ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a treze salários mínimos, de tal modo que, se arbitrada a referida indenização em valor inferior a esse montante, deve-se proceder ao seu aumento.- Nos casos de indenização por danos morais, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso, se se tratar de responsabilidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.441626-7/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2020, publicação da súmula em 17/ 07/ 2020)

Segundo a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

No caso dos autos, verifico que restou incontroverso o fato de que o nome da autora/recorrida foi mantido no cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito e a declaração judicial de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Portanto, considerando que restou configurada a ilicitude da negativação, após a quitação da dívida, por tempo indevido, tem-se que o dever de indenizar é tanto do banco cedente, quanto da cessionária, de maneira solidária, nos termos da legislação consumerista.

De igual modo, em relação ao quantum devido a título de reparação, não merece reparo a r. sentença impugnada. Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$7.000,00 (sete mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)